Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRECLUSÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR 14. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A agravante busca convencer de que a tese firmada no IRDR não poder ser aplicada ao caso, sendo, pois, vedado incluir os débitos vencidos após dezembro/2015, período em que o imóvel não residencial passou a ser utilizado para fins residenciais, por mero cálculo aritmético, uma vez que é necessário saber o valor do aluguel para uso residencial do bem, o que não é cabível nem aferível em execução de título extrajudicial. Alega que apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam inclusão automática na execução.

2. O Juízo a quo deferiu a inclusão, no quantum a ser executado, das parcelas vencidas após a deflagração do procedimento executivo, aplicando, assim, a tese estabelecida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. Contra esta decisão, não foi interposto o recurso, razão pela qual a preclusão operou-se.

3. No julgamento do IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, firmou-se a tese de que “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.”

4. Inexistindo elementos que comprovem a alteração da natureza da locação, serão devidos os aluguéis referentes ao contrato firmado entre as partes, qual seja, a locação de imóvel não residencial. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo (aluguéis) em que é possível determinar o quantum debeatur por meio de simples cálculo aritmético. 4.1. Aplica-se a tese firmada no julgamento do IRDR no 0715584-36.2019.8.07.0000, porquanto se verifica a homogeneidade da prestação de trato sucessivo, qual seja, aluguéis decorrentes de contrato de locação de imóvel não residencial.

5. Recurso conhecido e não provido.